Tribunal: TJMT
Processo: 0040633-25.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040633-25.2015.8.11.0041
RECORRENTE: EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GERSON DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 32949499):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA EM QUE COMPLETOU MAIOR IDADE-ARTIGO 206, PARÁGRAFO 3o, V, C.C./02- APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRITO NO VIGENTE CC – ARTIGO 2.028 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO- HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (1) – A rigor do prescrito no artigo 2.028 do Código Civil vigente, se o prazo prescricional não atingiu mais da metade do prescrito no CC revogado, deve ser aplicada a norma do vigente diploma substantivo civil para análise da prescrição do direito material pretendido. (2) – Nas ações indenizatórias, sob alegação de abandono afetivo, o prazo prescricional previsto à espécie é trienal, consoante o estabelecido no inciso V, do artigo 206, do Código Civil, prazo este que. No caso concreto, inicia-se a partir da maioridade civil. (3) – Constatando que a pretensão de indenização por abandono afetivo, foi distribuída depois do prazo prescricional, mantem-se a sentença de piso que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a demanda por tal atributo meritório. (4) – Conhecido e desprovido o recurso, na dicção do § 11, do artigo 85, do CPC, os honorários fixados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. No caso concreto, mantendo a suspensão em face de o autor estar litigando sob pálio da justiça gratuita. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0040633-25.2015.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 40954480.
O Recorrente alega violação ao artigo 177 do CC/16, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a ação de indenização por abandono afetivo, não está prescrita uma vez que o termo inicial se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que a reconhece a paternidade.
Recurso tempestivo (ID 4447284).
Contrarrazões (ID 48373973)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 44646956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega violação ao artigo 177 do CC/16, ao argumento de que a ação de indenização por abandono afetivo, não está prescrita uma vez que o termo inicial se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que a reconhece a paternidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 32949499): “(...) Nas ações indenizatórias, sob alegação de abandono afetivo, o prazo prescricional previsto à espécie é trienal, consoante o estabelecido no inciso V, do artigo 206, do Código Civil, prazo este que. No caso concreto, inicia-se a partir da maioridade civil.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO.TERMO INICIAL. MAIORIDADE.
1. A eg. Quarta Turma desta Corte já decidiu que, sendo a paternidade biológica do conhecimento do autor desde sempre, o prazo prescricional da pretensão reparatória de abandono afetivo começa a fluir a partir da maioridade do autor. (REsp 1298576/RJ, DJe 06/09/2012) 2. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1270784/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo ao artigo 177 do CC/16, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x